Tribunal: TJPA
Processo: 0820232-33.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820232-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SERGIO RICARDO ARAUJO NOBRE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO DE REDE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0820232-33.2023.8.14.0000
IMPETRANTE: SÉRGIO RICARDO ARAÚJO NOBRE
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO DE REDE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. REMOÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) PARA O ENSINO REGULAR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. LEGALIDADE DO ATO.MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor Classe I da rede estadual de ensino do Pará, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação e ao Coordenador de Organização de Rede, visando à anulação de sua remoção do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular, à restituição de sua carga horária semanal de 40 horas e à retomada da gratificação específica do SOME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção ex officio do impetrante, com redução de carga horária e supressão de gratificação, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da legalidade; e (ii) determinar se a Administração Pública pode, de forma motivada, promover a remoção de professor do SOME para o ensino regular, com perda da gratificação correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública comprova que a remoção do impetrante foi motivada por reiteradas ausências injustificadas às atividades no SOME, conforme relatórios e ofícios da direção escolar, acompanhados de fichas de frequência e registros funcionais.

O ato administrativo de remoção, embora discricionário, exige motivação idônea, a qual se verifica presente nos autos por meio do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 2023/1073834 e do Memorando nº 0865/2023-COR.

A gratificação prevista no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010 possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver em efetivo exercício no SOME, cessando com a remoção.

Não se constatam vícios de legalidade no ato impugnado, tampouco desvio de finalidade ou ausência de motivação apta a justificar a anulação judicial da remoção.

A redução da carga horária de 40 para 15 horas não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a jornada estendida decorre de ato discricionário e não constitui direito subjetivo do servidor.

O controle jurisdicional do mérito administrativo encontra limite na ausência de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode remover servidor ex officio por razões de interesse público, desde que o ato esteja devidamente motivado, ainda que se trate de ato discricionário.

A gratificação pelo exercício no Sistema Modular de Ensino (SOME) tem natureza
propter laborem
e cessa com o afastamento do servidor de suas funções específicas.

A remoção de servidor sem vício de legalidade, acompanhada de motivação suficiente, não configura afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX, e art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 49 e 118, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/02/2022; STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02/03/2021; TJPA, MS nº 0800826-98.2021.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03/09/2024; TJPA, MS nº 0800838-15.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 27/06/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em denegar a segurança, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
23 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SÉRGIO RICARDO ARAÚJO NOBRE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ e ao COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO DE REDE, pleiteando a anulação de sua remoção do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular, bem como a restituição de sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e da remuneração correlata, com destaque para a gratificação específica do SOME.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual desde 2008, e exerce o cargo efetivo de Professor Classe I, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, atuando desde 2011 no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, com jornada de 40 horas semanais. Em outubro de 2023, a partir de solicitação da DRE/Santarém à SAGEP (Memorando nº 108/2023), instaurou-se o procedimento administrativo PAE nº 2023/1073834, que resultou na remoção do impetrante do SOME para o Sistema Regular de Ensino, com drástica redução de sua carga horária, de 40 para 15 horas semanais, sendo lotado na Escola São Felipe, no município de Santarém/PA.

No entanto, alega que não foi previamente notificado acerca da instauração do referido processo administrativo, tampouco lhe foi assegurada a ampla defesa ou o contraditório, tomando ciência da medida apenas em 24 de outubro de 2023, ao ter acesso ao Memorando nº 0865/2023 – COR. Ressalta que o acesso aos autos administrativos somente ocorreu em 15 de dezembro de 2023, apesar de ter sido requerido em 14 de novembro do mesmo ano. Aponta que após mais de uma década de atuação no SOME, foi removido de forma arbitrária, em flagrante ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a medida implicou em severa redução de seus rendimentos mensais, da ordem de R$ 12.621,03 (doze mil, seiscentos e vinte e um reais e três centavos), acarretando dificuldades financeiras e comprometendo inclusive seu tratamento médico em razão de dependência química.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do Memorando nº 0865/2023 - COR, que removeu o impetrante do seu local de trabalho, e restabelecer a sua lotação no SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, no Município de Santarém/PA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento (Id n° 22237764).

Em suas informações, o Secretário de Estado de Educação suscita as preliminares de ausência de interesse de agir e sobre a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, aponta a inexistência de direito líquido e certo em favor do impetrante, alegando que a atuação administrativa ocorreu dentro da legalidade, com fulcro na Lei Estadual nº 8.030/2014, a qual autoriza ajustes de enquadramento funcional e redistribuição de carga horária de docentes. Defende a natureza discricionária da medida, pautada em interesse público e na conveniência administrativa, inclusive mencionando que o impetrante violava o limite legal de carga horária. Alega ainda que a gratificação do SOME possui natureza
pro labore faciendo
, ou seja, está condicionada ao efetivo exercício no projeto. Por fim, aduz que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo legitimamente fundamentado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança pleiteada.

Indeferido o pedido de retirada do plenário virtual formulado no id n° 29991445, uma vez que a certidão mencionada se refere exclusivamente ao trânsito em julgado da decisão que apreciou o agravo interno, não abrangendo o mérito da demanda. Portanto, subsiste a necessidade de apreciação do feito pelo órgão colegiado, razão pela qual não há que se falar em retirada da pauta do Plenário Virtual pelo motivo pleiteado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A autoridade apontada como coatora suscita preliminar de inexistência de ato violador de direito líquido e certo do impetrante, sustentando a ausência de interesse de agir e a consequente extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No caso, consta dos autos que o impetrante foi efetivamente removido do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular, com redução de carga horária e supressão da gratificação específica. Tal medida se deu mediante ato administrativo formalizado no Memorando nº 0865/2023 – COR, proveniente do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 2023/1073834. Logo, não se cuida de mera expectativa ou alegação abstrata, mas sim de ato concreto e eficaz da Administração Pública, apto a repercutir diretamente na esfera jurídica do servidor. O interesse de agir, portanto, decorre da necessidade de tutela jurisdicional contra ato administrativo que produziu efeitos imediatos, satisfazendo-se plenamente a condição da ação.

Assim, inexistindo qualquer óbice processual,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.
Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra
Direito Constitucional Descomplicado
, 21ª edição, 2022, o seguinte:
“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que é servidor público estadual desde 2008, exercendo o cargo efetivo de Professor Classe I, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, e que desde 2011 atua no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, com jornada de 40 horas semanais. Afirma que foi removido
ex officio
para o ensino regular, em outubro de 2023, com redução de carga horária para 15 horas semanais, sem instauração de processo administrativo prévio, tampouco observância ao contraditório e à ampla defesa. Alega que a medida foi concretizada por meio do Memorando nº 0865/2023-COR, e que resultou na perda da gratificação SOME e redução drástica de seus rendimentos, agravando seu estado de saúde e situação financeira.

A controvérsia cinge-se à legalidade da remoção e consequente redução da carga horária do impetrante, à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Sobre o tema, é oportuno destacar o disposto no artigo 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, que regulamenta a concessão de gratificação ao docente pelo desempenho de suas funções no Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME),
in verbis
:

“Lei Estadual nº 7.442/2010:
Art. 30.
O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus à gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

Dessa forma, conclui-se, de maneira inequívoca, que a gratificação pelo exercício de atividades no Sistema Modular de Ensino (SOME) caracteriza-se como vantagem pecuniária de natureza eventual e transitória. Esse benefício é conferido exclusivamente enquanto o servidor permanecer em exercício nas condições específicas que fundamentam o seu pagamento, enquadrando-se, portanto, na categoria das gratificações de serviço (
propter laborem
).

No que concerne à Gratificação SOME, o entendimento acima exposto é pacificado, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo necessidade de maiores digressões sobre a matéria. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça:

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE PROFESSOR.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DO DOCENTE DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) PARA O SISTEMA REGULAR. A GRATIFICAÇÃO DO SOME OSTENTA NATUREZA “
PROPTER LABOREM
”. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PARCELA QUE CESSA QUANDO DO NÃO EXERCÍCIO DO CARGO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N° 7.442/2010. LEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI N° 5.810/1994. A FIXAÇÃO DA JORNADA E DO LOCAL DE TRABALHO DO TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR SÃO ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR EFETIVO COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIA DE PROFESSORES NO ENSINO REGULAR. NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO.
MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA O SISTEMA REGULAR. ILEGALIDADE E NULIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. No caso, verifica-se que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor, da disciplina de Geografia, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando no Município de Moju, vinculado a jurisdição da 3ª URE/Abaetetuba. O autor aduz ilegalidade no ato administrativo de sua remoção do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, alegando a ausência de motivação do ato, a violação ao contraditório e a ampla defesa.

2. A remoção
ex officio
do servidor, prevista no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, a remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

3.
A gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitória, concedida apenas enquanto estiver o servidor em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
).

4. Ao servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

(...)

8. Ausente ilegalidade no ato administrativo que procedeu a remoção do servidor e na supressão de gratificação de natureza transitória. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

9.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800826-98.2021.8.14.0031 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 03/09/2024 )

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CARGO DE PROFESSOR. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O impetrante é professor do Estado do Pará (AD 4) da disciplina de Matemática. Ocorre que foi surpreendido pela retirada de sua gratificação de forma arbitrária e sem motivação, juntou provas e pediu pela concessão da segurança.

2. Decisão interlocutória não concedeu a tutela antecipada, por conta disto, o lesado interpôs agravo interno contra o indeferimento e o Poder Público apresentou contrarrazões ao recurso.

3. Destaco que as gratificações ostentam vários caracteres, podendo ser
labore faciendo
(no exercício da atividade),
propter laborem
(situações excepcionais para executar serviços comuns),
propter personam
(situação individual) ou
ex facto officii
(por tempo de serviço). Assim, a gratificação de Sistema De Organização Modular De Ensino (SOME) se enquadra no exercício da atividade, podendo ser retirado a qualquer tempo por ato administrativo discricionário, por exemplo a remoção.

4. Resta evidente a ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0813763-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 16/04/2024 )

Destarte, reafirma-se que a gratificação pelo desempenho de atividades no Sistema Modular de Ensino é um benefício de caráter temporário e condicionado, sendo cabível apenas enquanto o servidor estiver submetido aos fatores que justificam a sua concessão. Assim, a supressão do pagamento da referida gratificação, em virtude da transferência do servidor do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, não configura afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Tal conclusão decorre do fato de que vantagens e parcelas de caráter não permanente não integram a remuneração fixa do servidor. A esse respeito, é esclarecedor o teor do parágrafo único do artigo 118 da Lei nº 5.810/94, que dispõe:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

Além disso, outro aspecto de elevada relevância deve ser analisado no presente caso: a legalidade do ato de remoção do servidor.

Em relação à remoção de servidores públicos, é sabido que se trata de ato discricionário da Administração Pública, destinado a atender às necessidades do serviço público. Tal ato, em regra, não configura violação ao direito do servidor removido, uma vez que a efetividade no cargo não se confunde com a garantia de inamovibilidade.

Todavia, ainda que discricionário, todo ato administrativo está sujeito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente quanto à sua motivação, sob pena de nulidade, passível de reconhecimento tanto pela própria Administração quanto pelo Poder Judiciário.

É cediço que a definição do local de lotação do servidor insere-se no âmbito da discricionariedade do gestor público. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta e deve estar subordinada aos princípios que regem os atos administrativos, especialmente os da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

Nesse sentido, a remoção de um servidor, embora se trate de ato discricionário, possui natureza vinculada no que tange à exigência de motivação. Assim, os motivos que fundamentam o ato devem evidenciar de forma clara e objetiva o interesse público envolvido. Em caso de omissão ou desvio de finalidade, o ato pode ser invalidado, pois a remoção não pode, sob qualquer circunstância, ser utilizada como medida de sanção disciplinar ou instrumento de retaliação. A seguir, colaciono jurisprudência nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO
ADMINISTRATIVO
. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de
remoção
de

servidor
ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação

expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a

validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 22/05/2017)."

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que \'2722as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital\'2722 ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Nessa direção, vem se apresentando também a jurisprudência dominante deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ANTERIOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA
0800838-15.2021.8.14.0000
, Relator (a):
Roberto Gonçalves de Moura
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
26/02/2023
)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 – Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada suspendendo os efeitos do ato de remoção do impetrante;

2-
A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3-
O ato de remoção, que faz mera referência à decorrência do baixo quantitativo de pessoal em relação ao quantitativo da população carcerária da Unidade Prisional não satisfaz as condições de validade do ato administrativo, restando caracterizada a ilegalidade;

4-
Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor; ao passo que o agravante não trouxe aos autos elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator;

5-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801704-14.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800838-15.2021.8.14.0031 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/06/2023 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para tornar sem efeito ato administrativo de remoção do impetrante para lotação diversa. O agravante sustenta que a remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, que deve ser preservado salvo comprovação de ilegalidade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a remoção do servidor, realizada sem motivação adequada, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação, conforme o artigo 37 da Constituição Federal.

A ausência de motivação específica no ato administrativo impede a aferição do interesse público que o justifica, o que o torna inválido e passível de controle jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a discricionariedade administrativa não é absoluta, sendo passível de revisão quando configurado desvio de finalidade ou afronta a princípios constitucionais.

O artigo 49 da Lei 5.810/94 estabelece que a remoção de servidor pode ser realizada
ex officio
, mas deve ser devidamente fundamentada para garantir sua validade.

No caso concreto, a Administração Pública realizou a remoção do servidor sem prévio processo administrativo e sem apresentar justificativa idônea, tornando o ato ilegal e arbitrário

A sentença que concedeu a segurança encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a nulidade de remoções imotivadas e assegura o direito do servidor ao retorno à lotação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de servidor público deve ser motivado, com a exposição clara das razões de interesse público que o justificam.

A ausência de motivação específica invalida a remoção, sendo possível sua anulação pelo Poder Judiciário.

A discricionariedade administrativa não autoriza arbitrariedade, devendo sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-MA, Remessa Necessária Cível 00001431720068100101; TJ-CE, AC 0000232-11.2017.8.06.0216; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária 0834382-96.2017.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0858108-60.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de ato de remoção
ex officio
de servidor público municipal, por ausência de motivação idônea no ato administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de motivação em ato de remoção
ex officio
invalida o exercício da discricionariedade administrativa do ente público, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir.

3. A discricionariedade administrativa não afasta a exigência de motivação adequada dos atos que afetam direitos individuais de servidores públicos.

4. A ausência de justificativa concreta no memorando que embasou o ato de remoção compromete sua validade, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que atos administrativos discricionários que afetam a esfera jurídica de terceiros exigem motivação clara e contemporânea à sua prática.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público quando desprovido de motivação concreta e contemporânea, ainda que praticado sob alegada discricionariedade administrativa."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-16.2014.8.14.0076 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

No caso concreto, conforme se verifica dos documentos administrativos juntados aos autos, a remoção do impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular foi devidamente motivada, fundada em ocorrências funcionais graves que afetam diretamente a regularidade do serviço educacional.

Consta do Memorando nº 108/2023 da Diretoria Regional de Ensino de Santarém, que a Direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Felipe relatou, mediante documentos formais, faltas reiteradas e não justificadas do servidor SÉRGIO RICARDO ARAÚJO NOBRE no módulo SOME, especificamente na Comunidade de Santa Maria do Tapará.

Entre os documentos acostados estão os Ofícios nº 015/2023 e 017/2023, emitidos pela Direção da Escola Municipal Coração de Maria, os quais relatam ausências frequentes do docente nos meses de agosto e setembro de 2023, culminando com o pedido formal de substituição do profissional por prejuízo ao andamento das atividades letivas. A documentação inclui, ainda, fichas de frequência dos referidos meses, nas quais se evidencia a inassiduidade.

Além disso, observa-se que o servidor foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos acerca das faltas injustificadas, por meio dos Memorandos nº 20/2023 e 21/2023, expedidos pela Direção da Escola São Felipe. Em ocorrência registrada em 18/09/2023, apurou-se que, ao ser ouvido, o impetrante reconheceu a ausência de atestado médico, apresentando apenas receita simples, não tendo, ademais, assinado a ficha de frequência do mês de agosto.

Com base nesses elementos, a administração educacional instaurou procedimento regular, atendendo aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, culminando na decisão de redistribuir a carga horária do impetrante para o sistema regular de ensino, com fundamento no interesse público, notadamente a continuidade da prestação do serviço educacional na região afetada.

A motivada remoção, portanto, não constitui sanção disciplinar, mas ato administrativo discricionário, cujos fundamentos estão documentalmente demonstrados nos autos, sendo vedada ao Judiciário a revisão do mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se evidencia na hipótese em apreço.

Assim, diante da ausência de direito líquido e certo à manutenção no regime SOME ou à gratificação correlata, bem como da comprovação da motivação do ato impugnado, impõe-se a denegação da segurança.

A seguir, transcrevo julgado análogo proferido por esta Colenda Seção de Direito Público, no qual restou reconhecida a inexistência de ilegalidade no ato administrativo de remoção, ante a devida demonstração da motivação que o fundamentou:

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DO DOCENTE DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) PARA O SISTEMA REGULAR. A GRATIFICAÇÃO DO SOME OSTENTA NATUREZA “
PROPTER LABOREM
”. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PARCELA QUE CESSA QUANDO DO NÃO EXERCÍCIO DO CARGO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N° 7.442/2010. LEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI N° 5.810/1994. A FIXAÇÃO DA JORNADA E DO LOCAL DE TRABALHO DO TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR SÃO ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR EFETIVO COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIA DE PROFESSORES NO ENSINO REGULAR. NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO.
MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA O SISTEMA REGULAR. ILEGALIDADE E NULIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. No caso, verifica-se que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor, da disciplina de Geografia, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando no Município de Moju, vinculado a jurisdição da 3ª URE/Abaetetuba. O autor aduz ilegalidade no ato administrativo de sua remoção do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, alegando a ausência de motivação do ato, a violação ao contraditório e a ampla defesa.

2.
A remoção
ex officio
do servidor, prevista no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, a remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

3.
A gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitória, concedida apenas enquanto estiver o servidor em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
).

4. Ao servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

5. A supressão do pagamento da gratificação, ocorreu em razão da transferência do servidor do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, motivada na carência de professores no ensino regular, conforme verificado no processo administrativo n° 2021/284848 (id 5937939), assim como, não restou demonstrada a violação a ampla defesa e ao contraditório.

6. No tocante à redução da jornada, verifica-se que o impetrante ao prestar o Concurso Público C-105 para o cargo que ocupa, tinha plena ciência das regras do Edital, dentre as quais, estabelecia a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor, logo a extensão da carga horária para 40 horas semanais é decisão discricionária da Administração Pública não sendo direito líquido e certo a sua concessão, além disso, não fere o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que não ocorreu na hipótese.

8. Ausente ilegalidade no ato administrativo que procedeu a remoção do servidor e na supressão de gratificação de natureza transitória. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

9.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800826-98.2021.8.14.0031 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 03/09/2024 )

Destarte, considerando que no caso em discussão, o ato de remoção foi devidamente motivado, conforme amplamente demonstrado acima. Tal circunstância impõe o reconhecimento da inexistência de ilegalidade do referido ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, revogando a liminar anteriormente deferida.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025